Tribunal: TJMT
Processo: 1056433-50.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056433-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA MARTINEZ RIBEIRO - CPF: 352.769.831-00 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a fabricante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela falha na entrega de produtos comercializados por revendedora que utiliza sua marca; (
ii
) a aplicabilidade da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito; e (
iii
) a configuração de danos morais decorrentes da privação de bem essencial por pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da fabricante é reconhecida com base na Teoria da Aparência. A utilização ostensiva da marca pela revendedora gera no consumidor a legítima expectativa de contratar com a própria detentora da marca ou com integrante de sua cadeia de fornecimento. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo que se beneficiam economicamente da marca (CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 28, § 5º, e 34).

4.
Afastada a ilegitimidade e estando a causa instruída documentalmente, aplica-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I) para julgamento do mérito. A ausência de entrega dos produtos na data aprazada caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), impondo-se o cumprimento forçado da obrigação (CDC, art. 35, I).

5.
O dano moral resta configurado
in
re

ipsa
. A frustração da expectativa de recebimento de bem essencial (colchão), aliada à condição de pessoa idosa da consumidora e ao descaso na solução administrativa, ultrapassa o mero dissabor. O valor indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A fabricante responde solidariamente pela falha na entrega de produtos comercializados por revendedora autorizada que utiliza ostensivamente sua marca, por força da Teoria da Aparência e da solidariedade na cadeia de consumo. 2. A não entrega de produto essencial (colchão) adquirido por pessoa idosa configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7º, 14, 18, 22, 28, § 5º, 34 e 35, I; CPC,
arts
. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, N.U 1072987-31.2023.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056433-50.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA ROSA MARTINEZ RIBEIRO

Recorrido
:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA ROSA MARTINEZ RIBEIRO ajuizou reclamação em face do
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
Noticiou que: a) em 16/12/2024, adquiriu um conjunto de colchão, base, cabeceira e travesseiros no valor total de R$ 7.505,64 na loja da
parte

re
clama
da no Pantanal Shopping, em Cuiabá/MT, com pagamento via cartão de crédito; b) a entrega estava prevista para
o dia
6/2/2025, mas não ocorreu; c) após diversas tentativas de contato e idas à loja, a entrega foi sucessivamente adiada e, por fim, os produtos não foram entregues; d) a tentativa de solução via SAC da empresa também restou infrutífera, causando-lhe abalo moral, especialmente por ser idosa e necessitar dos produtos por questões de saúde (problemas de coluna). Requereu: a) o cumprimento forçado da obrigação de entregar os produtos adquiridos; b) subsidiariamente, a devolução em dobro do valor pago; c) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a compra foi realizada junto à empresa "DREAM ON COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME", que é uma revendedora autorizada, e não diretamente da fabricante; b) a causa de pedir é a falha na prestação do serviço de comercialização (não entrega), e não vício do produto; c) a responsabilidade solidária do art. 18 do CDC aplica-se a vícios do produto, o que não é o caso; d) a fabricante não integrou a relação jurídica e, portanto, não tem responsabilidade pela não entrega. Ao final, proferiu
sentença
que: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
; b) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo não designou a audiência de instrução que havia sido requerida para comprovar, por meio de testemunhas, que a negociação aparentava ser diretamente com a marca Ortobom; b) a
parte
re
clama
da é parte legítima para a causa, aplicando-se a teoria da aparência, pois a loja utiliza a marca "COLCHÕES ORTOBOM" em sua fachada, induzindo o consumidor a crer que está contratando com a própria fabricante; c) há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo a franqueadora/fabricante que se beneficia economicamente da marca; d) os pagamentos foram feitos em nome da "COLCHÕES ORTOBOM", conforme faturas do cartão. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução; b) subsidiariamente, reformar a sentença para reconhecer a legitimidade passiva da
parte
recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais de entrega dos produtos e indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois é a fabricante e não atende o consumidor final, sendo a responsabilidade pela falha no serviço (não entrega) exclusiva da loja vendedora "DREAM ON COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME", pessoa jurídica distinta; b) a responsabilidade do fabricante se limita a vícios do produto, o que não é o caso dos autos; c) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor decorrente de descumprimento contratual por terceiro.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção.

Ademais, a legitimidade passiva é reconhecida com base na Teoria da Aparência, que autoriza, nas relações de consumo, a responsabilização solidária de empresas que se apresentam ao mercado de forma integrada, utilizando a mesma marca e induzindo o consumidor a acreditar tratar-se de uma única entidade.

O artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico ou da mesma cadeia de fornecimento, ainda que possuam personalidade jurídica distinta, quando evidenciada a atuação conjunta que gera confiança no consumidor (
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC).

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da aparência, que autoriza, nas relações de consumo, a responsabilização solidária de empresas que se apresentam ao mercado de forma integrada, utilizando a mesma marca e induzindo o consumidor a acreditar tratar-se de uma única entidade. (...) (N.U 1072987-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Data de Publicação: 29/05/2025)”

No caso concreto, a legitimidade passiva da
parte

r
ecorrida (Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda
.
) deve ser reconhecida. A loja revendedora ("Dream
On
") utiliza a marca "ORTOBOM" de forma ostensiva em sua fachada e nos pedidos de venda (ID/PJe2 354924366), gerando na consumidora a legítima expectativa de negociar com a detentora da marca. A fabricante que permite a utilização de sua marca para fomentar vendas beneficia-se economicamente e deve responder solidariamente perante o consumidor.

Portanto, a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva deve ser anulada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Afastada a ilegitimidade passiva e considerando que a causa versa sobre questão de direito e de fato comprovada documentalmente (comprovantes de pagamento e ausência de entrega), aplica-se a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito, tornando prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Vale ressaltar o disposto no art. art. 18 do CDC, estabelecendo que “
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Ainda, a legislação de regência determina que, independentemente da existência de culpa, os fornecedores de produtos e serviços respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).

Assim, a ausência ou atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam falha na prestação dos serviços e a consequente conduta ilícita do fornecedor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência ou o atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam descumprimento contratual e configuram falha na prestação de serviços do fornecedor. 2. Os danos materiais, na modalidade de perda emergente, foram comprovados por meio de comprovantes de transferência bancária realizadas pelo consumidor. 3. A não entrega de produto adquirido, aliado à não resolução administrativa do problema pelo fornecedor, caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

No caso concreto, é fato incontroverso que a parte recorrente adquiriu os produtos descritos na inicial (01 Colchão Box King BELONA 2.3; 01 Base
Somier

Bellona
; 01 Cabeceira Cherie Veludo Brown e 02 Travesseiros
Viscopur
), efetuando o pagamento integral via cartão de crédito no valor de R$ 7.505,64, conforme comprovantes anexados (ID/PJe2 354924367).

Entretanto, a parte recorrida não cumpriu sua obrigação de entregar as mercadorias na data aprazada (fevereiro de 2025), nem em data posterior, tampouco efetuou a devolução dos valores pagos, o que caracteriza evidente falha na prestação do serviço.

Diante do exposto, configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da Recorrida, impõe-se o acolhimento do pedido de cumprimento forçado da obrigação (art. 35, I, do CDC).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A ausência de entrega de produto essencial, como é o caso de colchão e cama, adquiridos para garantir o repouso e a saúde da consumidora, aliada ao descaso na solução do problema, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.3- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).”

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

A situação vivenciada pela
parte

r
ecorrente, pessoa idosa (nascida em 1955), que despendeu quantia significativa para adquirir bens destinados ao seu conforto e saúde, vendo-se privada tanto do dinheiro quanto dos produtos, gera angústia, impotência e frustração que caracterizam o dano moral.

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a essencialidade dos bens não entregues e a condição de pessoa idosa da consumidora, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
5
.000,00 (
cinc
o
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e, no mérito,
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada a entregar os produtos descritos na inicial (01 Colchão Box King, modelo BELONA 2.3; 01 Base
Somier

Bellona
tipo baú; 01 Cabeceira Cherie Veludo Brown; e 02 Travesseiros
Viscopur
), no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço da
parte

r
ecorrente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026